Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, PROVA PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e condução de veículo sem habilitação.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando comprovado, pelos firmes depoimentos das testemunhas policiais, pela prova pericial e pela confissão do réu, que este adulterou a placa da motocicleta que conduzia.
4. Mantém-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 309 do Código Brasileiro de Trânsito, quando comprovado que o réu conduziu motocicleta sem possuir habilitação e causou perigo concreto, ao se envolver em acidente de trânsito.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.